Tribunal: TJDFT
Processo: 0713838-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
1. Para a r. decisão que indeferiu o pedido da Promotoria de Justiça para que “seja anexado ao processo a cópia da FAP atualizada do réu, para futura análise de oferecimento de transação penal em audiência judicial, vez que ainda não providenciada tal diligência solicitada na cota da denúncia” (ID 16360355, p 6), não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno). 2. A MM. Juíza indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Pùblico, “uma vez que os fatos mencionados constam em apuração nos autos PJe n. 2315-25 ( TC no 45/2020). Dê-se vistas dos autos ao Parquet para que providencie a juntada da petição aos autos Pje no 2315-25” (ID 16360355, p. 50). Todavia, a Promotoria de Justiça sustenta que o presente caso não reúne nenhuma das condições do artigo 80 do CPP a justificar o processamento de feito conexo separadamente do principal. Com efeito, verifica-se, no caso, a existência de conexão probatória entre os supostos fatos delituosos nos processos 0002315-25.2020.8.07.0003 e no 0705203-23.2020.8.07.0003 (ID 16360353, ID 16360354 e ID 16360355), o que, em exame inicial, justifica a unicidade de processo e de julgamento, nos termos dos artigos 76, inciso III, e 79 do Código de Processo Penal, inclusive para verificação da possibilidade de aplicação do instituto da transação penal. Assim presente, como se vê, a relevância do direito. Inequívoco, outrossim, o perigo na demora, já que a decisão imprime ao processo procedimento diverso. Defiro em parte a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno, e determino a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, remetendo-se cópia dos autos da reclamação e desta decisão, e solicitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes contrárias. Decorrido o prazo das informações, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de maio de 2020. Des. Mario Machado Relator